Tribunal: TJDFT
Processo: 0702115-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702115-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANILDO AMARAL DA COSTA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Rivanildo Amaral da Costa em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, na ação por ele ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada pelo autor, que objetivava auxílio de servidor para leitura da prova ou tempo extra para realização da prova do curso de reciclagem (ID 207397601 dos autos de origem). Afirma o agravante que é pessoa de idade e possui dificuldade de leitura, precisando ler 3 a 5 vezes o enunciado para poder responder às questões; que tais limitações o impedem de realizar a prova com equidade quanto aos demais candidatos; que, após ter concluído curso de reciclagem, foi reprovado duas vezes na prova, em razão de sua dificuldade de leitura; que a realização da prova sem auxílio para leitura ou tempo extra pode gerar o perecimento de seu direito, com a possibilidade de ter de reiniciar o seu curso. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de oficiar o DETRAN/DF a fornecer agente para auxilio na leitura da prova, ou realização de prova, ou tempo extra para realização da prova, no importe de 2 horas. No mérito, requer seja assegurado ao requerente um servidor para leitura da prova e/ou prova oral e/ou mais tempo para a sua realização. Pediu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada (ID 63864469), o agravante comprovou o preparo (ID 64040232). É o relatório. Decido. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não está presente a probabilidade do direito, não tendo o agravante juntado, aos autos de origem, qualquer laudo ou evidência outra que comprove sua dificuldade de leitura e, portanto, a probabilidade do direito. Além disso, não está presente o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. A uma, porque, conforme consignado na decisão, o agravante já está há 5 (cinco) anos sem dirigir); a duas, porque não há qualquer evidência nos autos de que a não realização e aprovação imediata acarretará na necessidade de que o curso de reciclagem seja refeito, especialmente considerando que, no certificado em ID 207359445, consta que o curso tem validade até 22/06/2029. Ademais, o risco apontado na inicial se referia à necessidade de realização da segunda prova em 18/08/2024 e, conforme apontou o agravante, ele “assim o fez, restando reprovado novamente”. O mero decurso do tempo, sem demonstração de elementos concretos que indiquem a probabilidade de prejuízo, não autoriza, por si só, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Desta forma, necessária a observância do devido contraditório; ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a tutela antecipada recursal postulada. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora